Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviço. Alongamento capilar. Infestação por lêndeas. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral não configurado. Reforma parcial da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de conhecimento que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da apelante; e (ii) estabelecer se a situação vivenciada pela autora caracteriza dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.
4. A apelante não apresentou provas capazes de afastar sua responsabilidade, tampouco demonstrou que o serviço foi prestado com as cautelas necessárias, sendo insuficiente alegar que a contaminação por lêndeas poderia ter decorrido de fatores externos.
5. As conversas via WhatsApp são válidas como prova, considerando que a autenticidade não foi impugnada e a própria apelante admitiu o teor dos diálogos.
6. O dano moral exige prova de sofrimento psicológico intenso, humilhação ou exposição vexatória que ultrapasse o mero dissabor. No caso concreto, a infestação por lêndeas, embora incômoda, configura transtorno de fácil solução e não causou lesão relevante à imagem ou integridade física da consumidora. Além disso, não há prova de privação social ou prejuízo psicológico significativo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do fornecedor por defeito na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. 2. O mero incômodo ou desconforto com a prestação do serviço, sem repercussão relevante na integridade física ou emocional do consumidor, não configura dano moral indenizável.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §3o, II; CPC, art. 85, §2o, e art. 98, §3o.